Tribunal: TJMT
Processo: 1013504-05.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013504-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Marcos Farias (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS FARIAS - CPF: 111.518.201-30 (AGRAVADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPERCUSSÕES PATRIMONIAIS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS SALARIAIS COMO DESDOBRAMENTO LÓGICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-CONTÁBIL. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, oposta para fosse reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, relativamente à cobrança de diferenças salariais, bem como a exorbitância da multa cominatória fixada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se o pagamento de diferenças salariais decorrentes da averbação de tempo de serviço constitui ampliação indevida do título executivo judicial que determinou apenas a obrigação de fazer; e (
ii
) definir se multa cominatória fixada encontra-se em patamares excessivos e desproporcionais.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial que determina a averbação de tempo de serviço produz efeitos patrimoniais imediatos, sendo o pagamento das diferenças salariais mero desdobramento lógico da obrigação judicialmente imposta, não configurando ampliação do comando sentencial.

4. A exigibilidade das diferenças remuneratórias está condicionada à comprovação técnica concreta mediante laudo ou parecer contábil individualizado, que demonstre os marcos temporais, as progressões funcionais e os impactos efetivos na remuneração, em observância aos princípios da liquidez, certeza e exigibilidade.

5. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, não se revela excessiva ou desproporcional, considerando-se o reiterado descumprimento da obrigação judicial e sua natureza coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
O cumprimento de sentença que determina averbação de tempo de serviço com repercussões patrimoniais exige demonstração técnico-contábil detalhada dos efeitos funcionais e remuneratórios, sendo o pagamento das diferenças salariais desdobramento lógico da obrigação principal, não constituindo ampliação do título executivo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1623943/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 2.2.2021; STJ, AgRg no AREsp 538090/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 29.5.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação ordinária de cobrança
nº 0003315-50.2014.8.11.0006 proposta por
Marcos Farias
, rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, relativamente à cobrança de diferenças salariais, bem como a exorbitância da multa cominatória fixada.

Aduz que o título executivo judicial limitou-se a determinar a averbação do tempo de serviço prestado pelo agravado, com sua inclusão no quadro de acesso para promoção, sem impor o pagamento de diferenças salariais. Assim, a exigência de valores retroativos, ausente de previsão expressa na sentença transitada em julgado, revela-se indevida.

Assevera que, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a ampliação do conteúdo da decisão judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Dessa forma, a execução pretendida pelo agravado extrapola os limites do título judicial, afrontando o disposto no artigo 503 do Código de Processo Civil.

Afirma que o montante executado, correspondente a R$ 58.799,66 (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), mostra-se incompatível com o bem jurídico tutelado, de modo que sua manutenção implicaria enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, em detrimento da coletividade.

Argumenta que o valor da multa cominatória fixado no caso em análise mostra-se exorbitante e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, por possuir natureza coercitiva, pode ser reduzida ou até mesmo suprimida em caso de excesso, conforme dispõe o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial relativamente à cobrança de diferenças salariais, com a consequente redução da multa cominatória e a homologação do parecer contábil apresentado juntamente com a impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões de Marcos Farias (Id.

288939371).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 298373875), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que
Marcos Farias
, a época Cabo da Reserva Remunerada da Polícia Militar, foi convocado para compor a Guarda Patrimonial em 6 de maio de 2008 e permaneceu ativo na cidade de Porto Esperidião. Ocorre que, segundo alega, desde sua convocação passou a receber gratificação pelo serviço prestado de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre sua graduação, quando, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 279, de 11 de setembro de 2007, alterado posteriormente pela Lei Complementar Estadual nº 394, de 18 de maio de 2010, deveria receber 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente (caso fosse oficial) ou 50% do maior subsídio de soldado (caso fosse praça), ainda deveria estar recebendo 100% (cem por cento) da sua graduação por exercer plenamente as funções ativas.

Por conseguinte, em 26 de abril de 2014, foi ajuizou
ação ordinária de cobrança
nº 0003315-50.2014.8.11.0006 contra o
Estado de Mato Grosso
, visando ao reconhecimento do direito à gratificação de 100% (cem por cento) sobre o subsídio da graduação, ao seu recebimento integral enquanto perdurar a convocação para o serviço ativo, ao pagamento retroativo das diferenças, ao cômputo e averbação do tempo de serviço como Guarda Patrimonial para fins de aposentadoria especial, e à inclusão no quadro de acesso para promoção de praças.

A sentença, proferida em 30 de março de 2016, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, limitando-se a reconhecer o direito ao cômputo e à averbação do período de exercício na função de Guarda Patrimonial para fins de concessão de aposentadoria especial, bem como à inclusão no quadro de acesso para fins de promoção de praças:

[...] Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a)
Julgar parcialmente procedente os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para conferir à parte autora o direito de cômputo do tempo de efetivo do serviço prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT
, afastando-se a incidência do §1º,
in fine
, do art. 221 da Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, por entendê-la incompatível com o art. 5º, caput da Constituição da República de 1988;

(b) Isenção de custas, na forma do art. 98, I CPC;

(c) Em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 25% para o autor e 75% para o Estado de Mato Grosso, fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, forte no art. 85 §3º, I c/c art. 14º c/c art. 98, VI CPC, em a obrigação do pagamento dos honorários relativa à parte autora ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade extinguindo-se, passando esse prazo, tais obrigações do beneficiário, forte no art. 98, inciso IX, § 3º do CPC e artigo 1.022, II do CPC;

(d) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 496 § 3º, III CPC;

(e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (1ª Instância, Id. 77658321 – fls. 7 e 17). [grifo nosso]

Na Apelação nº 153498/2017 interposta por
Marcos Farias
, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão de relatoria do Doutor Yale Sabo Mendes, deu parcial provimento ao recurso tão somente para reconhecer o direito de incluir, para fins de aposentadoria proporcional, o tempo de serviço exercido na função de Guarda Patrimonial, observando-se a prescrição de cinco anos, consoante acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO LEI COMPLEMENTAR Nº 279/2007 – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.

2. Possibilidade de averbação do respectivo tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao seu processo de aposentadoria proporcional, tendo vista que o policial militar da reserva remunerada convocado terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 279/07, o qual autoriza o art. 118, §1º da Lei Complementar nº 231/05.

3. Recurso Parcialmente Provido. [...]. (1ª Instância, Id. 77658323 – fls. 21).

Verifica-se, portanto, que o título executivo judicial formado nos autos de origem consiste tão somente no reconhecimento do direito de cômputo e averbação do tempo de serviço exercido na função de Guarda Patrimonial para fins de concessão de aposentadoria proporcional, bem como da inclusão no quadro de acesso para fins de promoção de praças, não havendo condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias ou à majoração da gratificação, observada a prescrição quinquenal.

Embora o
Estado de Mato Grosso
, ora agravante, tenha alegado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade da obrigação contida no referido título, sob o argumento de que este se limitou a determinar a averbação do tempo de serviço prestado pelo agravado, com sua inclusão no quadro de acesso para promoção, sem impor o pagamento de diferenças salariais, tal fundamento não merece acolhimento.

Ainda que o título judicial não tenha determinado expressamente o pagamento de valores, é necessário reconhecer que a obrigação de fazer, consistente na averbação do tempo de serviço, produz efeitos patrimoniais imediatos, decorrentes da influência desse tempo sobre a remuneração, a progressão e as vantagens funcionais. Tais valores, quando não pagos ou pagos a menor por omissão administrativa, configuram diferenças salariais de natureza alimentar.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, à luz do art. 475-N, I, do CPC/1973, ‘
existindo juízo inequívoco quanto ao direito a parcelas atrasadas, há de se admitir a eficácia executiva da sentença declaratória, mesmo não havendo determinação expressa na decisão judicial
. Precedente: AgRg no REsp 1.222.737/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 30/04/2012
’ (REsp 1.422.401/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2014). [...]. (STJ, REsp 1623943/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 2.2.2021). [grifo nosso]

[...] 2.
O entendimento desta Corte é no sentido da possibilidade de execução de sentença declaratória
, desde que tenha conteúdo condenatório, o que não é o caso dos autos, não havendo, portanto, ofensa aos arts. 475-I e 475-N do CPC/1973. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 538090/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 29.5.2017). [grifo nosso]

Portanto, o pagamento das diferenças salariais pleiteadas não configura ampliação do título executivo, mas constitui mero desdobramento lógico da obrigação judicialmente imposta. Trata-se, assim, do cumprimento integral do comando judicial que reconheceu o tempo de serviço anteriormente desconsiderado, com todos os seus efeitos funcionais e remuneratórios.

Embora seja juridicamente admissível o pleito de diferenças salariais como efeito lógico da obrigação de fazer imposta, sua exigibilidade está condicionada à comprovação técnica concreta. Isso porque não se trata de uma condenação genérica à percepção de valores, mas de repercussões específicas decorrentes da inclusão de período adicional no tempo de serviço do servidor.

Assim, a apuração das diferenças remuneratórias deve, necessariamente, estar amparada por laudo ou parecer contábil individualizado, que demonstre, de forma minuciosa, os marcos temporais e funcionais da averbação, as progressões ou vantagens diretamente decorrentes da inclusão do novo tempo de serviço, bem como os impactos efetivos na remuneração mensal e a quantificação dos valores retroativos acumulados.

Tal exigência decorre dos princípios da liquidez, certeza e exigibilidade, que devem nortear qualquer título executivo judicial, sendo inadmissível a execução de valor global desacompanhada da correspondente demonstração contábil fundamentada. A execução de obrigação de fazer com repercussões patrimoniais exige, para sua liquidação, prova cabal do nexo entre a averbação do tempo de serviço e as verbas reclamadas.

Desse modo,
a homologação de qualquer cálculo apresentado deve estar condicionada à demonstração técnico-contábil clara e documentalmente comprovada dos efeitos funcionais e remuneratórios
, assegurando-se à parte executada o direito de impugnação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com relação à multa cominatória
fixada, é certo que esta encontra previsão no artigo 537 do Código de Processo Civil, possuindo natureza coercitiva, destinada a compelir a parte devedora ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, e deve ser arbitrada em quantia suficiente a garantir a efetividade do provimento jurisdicional.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente. [...]

Na espécie, foi estipulada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (1ª Instância, Id. 111696311). Tal quantia não se revela excessiva ou desproporcional, especialmente diante do reiterado descumprimento da decisão judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à apresentação de laudo ou parecer contábil detalhado, que discrimine, de forma individualizada, os impactos funcionais e remuneratórios decorrentes da averbação do tempo de serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025